Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ROUBADO.IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO PELA SEGURADORA ATÉ A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão interlocutória que afastou a aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer em desfavor da seguradora (baixa ou transferência de veículo roubado). Sustenta o agravante que a imposição da obrigação de fazer (baixa ou transferência da titularidade do veículo) ocorreu por sentença e acórdão transitados em julgado, não sendo possível reconhecer a impossibilidade de cumprimento. Defende ainda que já ocorreu a preclusão “pro judicato” quanto à incidência das astreintes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a sentença assim dispôs com relação à obrigação de fazer imposta à seguradora, ora agravada:“(...) Determino, ainda, que o réu proceda à baixa do veículo Ford/Fusion,placas JJH 0540-DF, ano/mod. 2010/2011, cor branca, Renavam 00264121619, Chassi3FAHP0CGBR135693, perante o DETRAN/DF ou realize a transferência do veículo para o seu nome(...)”.O recurso inominado interposto pela seguradora não foi provido, de modo que a sentença transitou em julgado como lançada.
IV. Durante a fase de cumprimento de sentença, a seguradora informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, em se tratando de veículo furtado, não seria possível realizar a baixa definitiva e nem mesmo a transferência de titularidade. O Juízo de origem, acolhendo argumentação da seguradora, afastou a imposição das astreintes, por entender impossível o cumprimento da obrigação.
V. O art. 126 do CTB não se aplica a veículo objeto de furto ou roubo, uma vez que a baixa definitiva do registro se destina a veículo irrecuperável, a exemplo daqueles com perda total em que não for possível o conserto, ou ainda a veículo que for destinado à desmontagem. Assim, diante do próprio regramento sobre a matéria, não é possível que a seguradora, em caso de furto ou roubo de veículo não recuperado, registre a baixa no DETRAN. A transferência de titularidade, igualmente, não é possível, uma vez que depende da apresentação do veículo para realização de vistoria. Portanto, de fato, a obrigação de fazer imposta pela sentença é, até que o veículo seja recuperado, impossível de ser cumprida.
VI. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
VII. Portanto, considerando a concreta impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer até que o veículo seja recuperado, não há que se falar em incidência das astreintes. De mais a mais, o registro do boletim de ocorrência inibe o lançamento de tributos em nome do proprietário cadastrado do veículo a partir do exercício seguinte à comunicação, nos termos do art. 1o, § 10, da Lei Distrital 7.431/85.
VIII. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.